Tribunal: TJDFT
Processo: 0702628-38.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO ATRELADO AO OBJETO DO PROCESSO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias e o pedido contraposto. A parte autora, em suas razões recursais, argui preliminar de cerceamento de defesa, pois o Juízo de origem rechaçou de maneira incompreendida a produção de prova testemunhal. Afirma que as provas documentais não são suficientes para asseverar a completa realidade dos fatos, fazendo-se essencial a prova testemunhal. Requer seja anulada a sentença com o retorno dos autos à 1a instância para instrução processual. Já a parte ré, em suas razões recursais, também argui preliminar de cerceamento de defesa por ter o Juízo a quo rechaçado a prova testemunhal. No mérito, sustenta que as informações trazidas aos autos foram descritas para reforçar a sua alegação, tendo o autor/recorrido vilipendiado sua honra e sua dignidade em diversas oportunidades, culminando na Assembleia realizada, na qual o recorrido foi no intuito de tumultuar e expor a conduta da recorrente.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular (ID 46106888/46106891 e ID 46106893/46106896). Foram apresentadas contrarrazões.
III. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz sentenciante, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portando, desnecessária a produção de outras provas, pode julgar os pedidos, sem que tal fato, por si só, implique cerceamento de defesa (art. 5o, da Lei n. 9.099/95). Assim, quando o julgador indefere a oitiva de testemunhas por entender que o conjunto probatório se mostra suficiente à formação de seu livre convencimento motivado não há de se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Preliminares rejeitadas.
IV. Quanto ao pedido contraposto de indenização por danos morais, correta a sentença que o julgou improcedente. Isto porque o pedido contraposto deve se ater ao objeto do processo e, no caso, a parte ré traz situações ocorridas em momentos diversos ao descrito pelo autor. Com efeito, o autor busca com a presente demanda a reparação por dano moral por entender ter sido vítima de acusações injuriosas e difamatórias quando participava de reunião de condomínio em 15/12/2021. Além disso, a mera propositura de ação judicial não tem o condão de gerar dano moral, porquanto cuida-se de direito constitucional garantido ao autor da ação, ainda que julgado improcedente o pedido.
V. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.